Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que não deferiu pedido de decretação de indisponibilidade dos bens e direitos dos executados, através da central de indisponibilidade de bens, a fim de dar prosseguimento à execução. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que fosse suspensa a decisão combatida a fim de que fosse deferida a inclusão do nome do agravado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderiam ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito.
2. O sistema CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 2.1. Trata-se de mecanismo voltado a destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – e que sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Frise-se que somente ordens de indisponibilidade previstas legalmente podem ser inseridas no sistema eletrônico de que se cogita, ou seja, não se cuida de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença. 2.2. Não se trata, portanto, de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor.
3. Nesse sentido, se revela ineficaz a pretensão do agravante e sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. 3.1. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas.
4. Agravo de instrumento improvido.